Tribunal: STF
Processo: RMS 24526
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
   DISCIPLINAR. DEMISSÃO. IRREGULARIDADES. INCLUSÃO DE NOVOS FATOS
   NA ACUSAÇÃO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. POSSIBILIDADE DE
   ENCAMPAÇÃO DOS TERMOS DO PARECER CONSULTIVO PELA AUTORIDADE
   ADMINISTRATIVA SUPERIOR, SEM VINCULAR O ÓRGÃO JULGADOR. INTIMAÇÃO
   DOS SERVIDORES PELA IMPRENSA OFICIAL. LEGALIDADE. RECURSO
   IMPROVIDO.
1.              Não há ilegalidade na ampliação da acusação a
   servidor público, se durante o processo administrativo forem
   apurados fatos novos que constituam infração disciplinar. O
   princípio do contraditório e da ampla defesa deve ser
   rigorosamente observado.
2.              É permitido ao agente
   administrativo, para complementar suas razões, encampar os termos
   de parecer exarado por autoridade de menor hierarquia. A
   autoridade julgadora não está vinculada às conclusões da comissão
   processante. Precedentes: [MS n. 23.201, Relatora a Ministra
   ELLEN GRACIE, DJ de 19.08.2005 e MS n. 21.280, Relator o Ministro
   OCTAVIO GALLOTTI, DJ de 20.03.92].
3.              Não houve, no presente
   caso, ofensa ao art. 28 da lei n. 9.784/98, eis que os ora
   recorrentes tiveram pleno conhecimento da publicação oficial do
   ato que determinou suas demissões em tempo hábil para utilizar os
   recursos administrativos cabíveis.
4.              Não há preceito legal que
   imponha a intimação pessoal dos acusados, ou permita a impugnação
   do relatório da Comissão processante, devendo os autos serem
   imediatamente remetidos à autoridade competente para julgamento
   [arts. 165 e 166 da Lei n. 8.112/90]. Precedente: [MS n. 23.268,
   Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ de 07.06.2002].
Nego
   provimento ao recurso ordinário.